Tribunal: TJMT
Processo: 0016386-98.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0016386-98.2020.8.11.0042
Apelante: Darlan Gentil Carvalho da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado Darlan Gentil Carvalho da Silva contra a sentença proferida pela juíza da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, incisos I e II (6 vezes), art. 155, § 4o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II (2 vezes), c/c o art. 71, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 24 dias-multa.
Analisando o processo de origem, verifiquei que o acusado foi apontado como autor de outro crime de furto praticado em minha residência, delito este ocorrido em data próxima e no mesmo condomínio no qual ocorreram as infrações penais analisados no presente feito, inclusive, consta nos autos que as investigações referentes àquele crime foram utilizadas neste processo como prova emprestada.
Nesse contexto, foi acostado despacho da autoridade policial no qual se menciona expressamente que “Consta que na madrugada do dia 21 de junho de 2020, o suspeito teria invadido o perímetro do condomínio residencial Alphaville, escalando o muro, arrombando quatro residências, entre elas a da vítima PEDRO SAKAMOTO, subtraindo de três delas diversos objetos, entre dinheiro e jóias” (Id. 67570631, p. 285).
Ademais, consta nos autos, inclusive, a minha oitiva perante a autoridade policial como vítima do delito sobredito (termo de declarações, Id. 67570631, pp. 353-354).
Diante de tal contexto, considerando o interesse indireto no feito e a necessidade de preservação da imparcialidade do julgador, entendo estar presente a causa de impedimento prevista no art. 252, inciso IV, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deve o recurso ser redistribuído a outro relator.
Assim, com fundamento no art. 252, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c o art. 215, caput, e com o art. 83, inciso XV, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.
Proceda-se à redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto